Tribunal: TJDFT
Processo: 0750256-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LIMITAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO. APLICAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 113, § 1o, DO CPC. POSSIBILIDADE. TOTAL DE 10 (DEZ) BENEFICIÁRIOS. RAZOABILIDADE. DESNECESSIDADE DE FRACIONAMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença coletiva, que determinou a emenda da inicial para restringir o polo ativo a apenas um beneficiário, exigindo o ajuizamento de ações individuais para os demais substituídos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a limitação do número de substituídos no cumprimento de sentença de origem, por aplicação extensiva do art. 113, § 1o, do CPC, considerando o número de 10 (dez) beneficiários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 113, § 1o, do CPC autoriza o juiz a limitar o número de litisconsortes quando a multiplicidade comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa. Essa limitação também pode ocorrer em execução coletiva ingressada por substituto processual, por aplicação extensiva do dispositivo anteriormente mencionado.
4. A execução em exame envolve apenas cálculos aritméticos, não havendo complexidade que justifique o fracionamento em múltiplas ações individuais. A pulverização de processos acarretaria aumento desnecessário do acervo e prejuízo à eficiência processual.
5. O número de 10 (dez) substituídos revela-se razoável, não havendo demonstração de prejuízo à defesa do executado nem à tramitação célere.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido. Decisão interlocutória reformada.
Tese de julgamento
"1. A limitação do litisconsórcio ativo facultativo prevista no art. 113, § 1o, do CPC exige demonstração concreta de prejuízo à celeridade ou à defesa. 2. É possível a limitação do número de substituídos em cada cumprimento de sentença coletiva, por aplicação extensiva do art. 113, § 1o, do CPC. 3. O número reduzido de beneficiários e a natureza aritmética da execução afastam a necessidade de fracionamento da execução coletiva promovida por substituto processual."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 113, caput e §1o; CF, art. 5o, incisos LV e LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1607025, 0715905-66.2022.8.07.0000, 2a Turma Cível, j. 17.08.2022; TJDFT, Acórdão 1081059, 20140020312549AGI, 4a Turma Cível, j. 07.03.2018.